Tribunal: TJES
Processo: 0001199-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto.
A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça com fundamento no princípio da consunção, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime aberto, além da detração da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ameaça deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal com base no princípio da consunção; (ii) estabelecer se houve omissão da confissão espontânea como atenuante; (iii) determinar se o regime prisional semiaberto é cabível diante das circunstâncias do caso; e (iv) averiguar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça são cometidos com desígnios autônomos, com dolo específico e potencial ofensivo independente, como no caso em que as ameaças foram proferidas antes da agressão física e de forma autônoma, configurando conduta delituosa distinta.
O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação causada ou com a idoneidade da conduta para gerar temor, independentemente da ocorrência do resultado. A prova dos autos comprova o abalo emocional da vítima, inclusive com pedido de medidas protetivas.
O reconhecimento da confissão espontânea como atenuante já foi devidamente realizado na sentença, tornando-se descabida nova deliberação sobre o ponto, ante a ausência de interesse recursal.
A pena-base aplicada considerou equivocadamente o
caput
do art. 129, do CP, mais benéfico ao réu, embora o § 13 fosse o correto, mas a manutenção da pena nesse patamar evita
reformatio in pejus
, não havendo alteração.
O regime inicial semiaberto fixado na sentença não encontra respaldo concreto e específico nas circunstâncias judiciais negativas. O réu é primário, a pena é inferior a 4 anos e a motivação da sentença foi genérica, impondo a fixação do regime aberto com base no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.
A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, tem aplicação exclusiva quando interfere na fixação do regime inicial. Como o regime já foi alterado para o aberto, o desconto do tempo de prisão cautelar será analisado oportunamente pelo juízo da execução, sem prejuízo ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147; 33, § 2º, ‘c’; 77, II. CPP, art. 387, § 2º, Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.632.607, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJE 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.384.726, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2024; TJMS, ACr 0001670-61.2022.8.12.0012, j. 29.05.2025; TJMG, APCR 0018695-83.2023.8.13.0672, j. 26.05.2025; TJDF, ACR 0754280-20.2024.8.07.0016, j. 08.05.2025; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, j. 12.04.2024; TJRS, ACr 5004718-51.2021.8.21.0165, j. 31.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001199-16.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 13401578).

A denúncia (ID 13400229), narrou que:

(...)
no dia 20.05.2024, segunda-feira, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Santa Rita, Município de Vila Velha/ES, o
d
enunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal, em sua companheira L. D. S. V., com quem convive more uxore há 05 anos e com quem tem 2 filhos gêmeos, bem como a ameaçou causar-lhe mal, conforme narra o Boletim Unificado nº 54609994, págs. 08/12 (ID 43877343) e Termo de depoimento da vítima às págs. 25/26 (ID 43877343) e mensagens enviadas via what’up para a mesma.

Segundo foi apurado, o casal convive juntos há 05 anos, período este marcado por violência doméstica, a, em razão dos ciúmes do acusado à vítima, porém esta não registrou os fatos por temê-lo. Assim, no dia dos fatos, a vítima estava no trabalho, quando recebeu vários áudios do Denunciado, via celular xingando

reiteradamente à mesma de ‘vagabunda’, ‘piranha’, ‘puta’, ‘diabo’ e ‘demônio’, além de proferir várias ameaças à mesma dizendo, dentre essas, que iria quebrar as pernas dela com marretadas, e que ele iria torturá-la até a morte.

Consta ainda que, embora temendo as ameaças proferidas pelo
d
enunciado, a vítima retornou para casa e lá chegando, foi surpreendida com o
d
enunciado, que, de posse de um martelo nas mãos e fios elétrico (fotos às fls. 13 ID 43877343), passou a agredi-la desferindo fisicamente marretada na cabeça da vítima, e, em seguida tentou enforcá-la com os fios, causando nesta as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais juntado em anexo.

Ferida e temendo o
d
enunciado, a vítima conseguiu desvencilhar-se do
d
enunciado e acionou o CIODES que lá compareceu, tendo o
d
enunciado tentado fugir, sendo perseguido e preso em flagrante-delito, prisão convertida na audiência de custódia (págs. 73/75 ID 43877343), em prisão preventiva.

Segue em anexo, as ameaças proferidas pelo
d
enunciado, por meio de áudios enviados à mesma, de que estava com tanto ódio dela que iria acabar matando à mesma de pancada, tendo a vítima
r
epresentado em face do mesmo.
(...).

Destaca-se que, em razão dos fatos supracitados, foi concedido MPU 0001200-98.2024.8.08.0035, a pedido
da vítima, na Audiência de Custódia, pelo que requeiro a vinculação ao feito.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma de Lei nº 11.340/2006, à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em razões recursais, a defesa pugnou, inicialmente, pela sua absolvição em relação ao crime de ameaça, a partir da aplicação do princípio da consunção.

Para tanto, alegou que o referido princípio deve ser aplicado quando uma conduta criminosa constitui meio necessário, fase de preparação ou execução de outro crime, ela resta absorvida por este, não subsistindo de forma autônoma. Assim, “no presente caso, as ameaças proferidas pelo apelante ocorreram no mesmo contexto, imediatamente antes e com o claro propósito de intimidar a vítima para, em seguida, consumar a agressão física. Portanto, estão inegavelmente inseridas no desdobramento natural da dinâmica do crime de lesão corporal”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, ressoa inegável que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, conforme descrito na denúncia, no dia dos fatos, a vítima estava no trabalho, quando recebeu vários áudios do recorrente, por meio do aplicativo
Whatsapp
, xingando-a, de modo reiterado, “de ‘vagabunda’, ‘piranha’, ‘puta’, ‘diabo’ e ‘demônio’, além de proferir várias ameaças à mesma dizendo, dentre essas, que iria quebrar as pernas dela com marretadas, e que ele iria torturá-la até a morte”.

Além disso, prossegue narrando a inicial acusatória que, embora temendo as ameaças proferidas pelo denunciado, a vítima retornou para casa e lá chegando, foi surpreendida com o acusado na posse de um martelo nas mãos e fios elétrico, momento em que passou a agredi-la desferindo fisicamente marretada na cabeça da vítima, e, em seguida tentou enforcá-la com os fios, causando nesta as lesões descritas no laudo de lesões corporais.

Ou seja, induvidosa a inaplicabilidade do princípio da consunção no caso em comento, já que a ameaça foi proferida em momento anterior à consumação do crime de lesão corporal, sendo conduta autônoma e independente. Em outros termos, “o princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito”. (STJ; AREsp 2.632.607; Proc. 2024/0166596-0; TO; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 06/12/2024).

Em idêntica orientação:

(...).
Os crimes de ameaça e lesão corporal possuem objetividades jurídicas distintas e podem ser cumulativamente imputados quando praticados com desígnios autônomos, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção
. A qualificadora do § 1º do art. 148 do Código Penal incide quando o cárcere privado é praticado contra descendente menor de 18 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13º; 147, caput; 148, § 1º, incisos I e IV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, aresp nº 2.480.025/SC, Rel. Ministra daniela Teixeira, 5ª turma, dje 4/12/2024; STJ, AGRG no aresp nº 2.732.819/DF, Rel. Min. Rogério schietti cruz, 6ª turma, dje 7/11/2024; TJSP, apelação nº 1501898-03.2020.8.26.0477/SP, Rel. Camargo aranha filho, j. 17/01/2024, dje 17/01/2024. (TJMS; ACr 0001670-61.2022.8.12.0012; Ivinhema; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 29/05/2025; Pág. 108).

(...). 2.
O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois as ameaças proferidas pelo réu possuem autonomia em relação à lesão corporal, sendo conduta distinta, com dolo próprio e potencial ofensivo independente
. 3. A materialidade e autoria dos crimes de cárcere privado e dano qualificado foram demonstradas por diversos elementos: Declarações firmes e detalhadas da vítima, testemunho da amiga que acionou a polícia, laudos de lesões corporais, relato de policiais e confissão parcial do réu. 3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMG, à luz da Resolução CNJ nº 254/2023 e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (...). 7. Recurso desprovido. (TJMG; APCR 0018695-83.2023.8.13.0672; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 26/05/2025; DJEMG 27/05/2025).

(...). 5.
O crime de ameaça foi cometido com desígnio autônomo e independentemente do delito de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que se aplicar o princípio da consunção
. 6. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse, eventualmente, estar agindo amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante. A sua conduta, de igual modo, também afasta eventual alegação de resistência passiva. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; ACR 0754280-20.2024.8.07.0016; Ac. 1996530; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 16/05/2025).

Ademais, importa salientar que, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar na aplicação do princípio da consunção na hipótese em análise, eis que devidamente comprovada a prática de desígnios autônomos entre os crimes de ameaça e de lesão corporal, além da violação de bens jurídicos distintos.

Prosseguindo, a defesa concentra sua argumentação na ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, eis que, em sede de interrogatório judicial, “o réu assumiu sua participação nos fatos, questão esta que foi devidamente registrada na sentença, que, inclusive, reconheceu formalmente a referida atenuante”.

Todavia, tal pleito carece de interesse recursal, na medida em que a referida minorante já foi devidamente reconhecida pela MM. Juíza de Direito primeva. Confira-se:

“Das Agravantes e atenuantes

Aplicam-se as seguintes:

- Agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, pelo cometimento de crime em contexto de violência doméstica.

- Atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pela confissão espontânea dos fatos.

Considerando as análises, fixo as penas da seguinte forma:

Para o crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP):

1. Pena-base: 6 meses de detenção.

2. Agravante da violência doméstica: aumento de 1 mês.

3. Atenuante da confissão: redução de 1 mês.

Total: 6 meses de detenção.

Para o crime de ameaça (art. 147, CP):

1. Pena-base: 1 mês de detenção.

2. Agravante da violência doméstica: aumento de 1 mês.

3. Atenuante da confissão: redução de 1 mês.

Total: 1 mês de detenção.

Concurso Material - Art. 69, Código Penal

Somadas as penas, totalizam-se 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, considerando as circunstâncias desfavoráveis e o dolo intenso”.

Ademais, importante ressaltar que a magistrada
a quo
utilizou, de forma equivocada, a pena-base relativa ao crime disposto no
caput,
do artigo 129, do Código Penal, que prevê penas de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ao invés da reprimenda estabelecida no específico § 13, do mesmo artigo, o qual cominava penas de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, vigente à época dos fatos, em nítido favorecimento ao recorrente. Todavia, para não incorrer in
reformatio in pejus,
mantém-se a pena-base no mesmo patamar estabelecido na r. sentença.

Prosseguindo, inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena, eis que, nos termos do inciso II, do artigo 77, do Código Penal, o desvalor dos vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime merecem maior destaque, sobretudo se considerarmos que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica (e de gênero), e mediante uso de um martelo e de fios elétricos, este último material visando o enforcamento da vítima.

Nesse sentido:

(...). III. Suspensão condicional da pena: O apelante não preenche os requisitos do art. 77, do CP, notadamente o previsto no inciso II (II. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;) pois constam em seu desfavor circunstâncias judiciais negativas. IV. Indenização: Não tem ensejo o acolhimento do pedido de redução do numerário fixado a título de indenização em favor da vítima, na hipótese em R$ 2.000,00, porquanto as circunstâncias apuradas justificam o montante. V. Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento. (TJMS; ACr 0912785-53.2023.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 16/06/2025; Pág. 126).

De todo modo, deve prosperar o pedido para que seja afastado o regime inicial semiaberto fixado na sentença, na medida em que o réu é tecnicamente primário e o
quantum
de pena foi inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual, nos termos do artigo 33, § 2º, inciso ‘c’, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime aberto par o início de cumprimento da pena.

No ponto, válido salientar que, nos termos do judicioso parecer ministerial, “embora a sentença tenha reconhecido a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fundamentação empregada para justificar o regime semiaberto carece de concreção e especificidade, sendo fundada em termos genéricos como ‘dolo intenso’, o que não se confunde com a reincidência penal prevista no art. 63 do CP”.

Por fim, acerca da aplicação do instituto da detração, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

(...) suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, e com a prevalência do entendimento que estou a sustentar, o ora apelante terá o regime aberto estabelecido em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, sendo que, por motivos óbvios, o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no regime de pena, motivo pelo qual improcede tal pleito.

Sob tal enfoque, saliento, ademais, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

(...). VI - No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta - o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)